Tribunal: TJMT
Processo: 1020566-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020566-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LIZETE DA SILVA FRANCA - CPF: 033.317.679-05 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), B. D. S. V. - CPF: 091.647.701-09 (APELADO), LIZETE DA SILVA FRANCA - CPF: 033.317.679-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRO HERDEIRO PARA GARANTIR EVENTUAL DIREITO A COTA PARTE DA INDENIZAÇÃO - REJEITADA – HERDEIRA NECESSÁRIA – LEGITIMIDADE - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE VÍNCULO PATERNO– INDENIZAÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR FIXADO EM PATAMAR MÁXIMO – ARTIGO 85, §§2o e 3o, do CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que depoimento pessoal desejado em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

Se a prova dos autos demonstra a condição da autora de filha do de cujus e única herdeira do seguro obrigatório, assiste-lhe o direito ao recebimento da indenização securitária em razão da morte do seu genitor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A
, contra a sentença de ID.: 105390588, proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1020566-46.2020.8.11.0041, proposta em seu desfavor por LIZETE DA SILVA FRANCA, B. D. S. V., que julgou procedente a presente lide condenando a apelante ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), à B. D. S. V., face ao falecimento de seu pai OZIEL DA SILVA VIANA, corrigido monetariamente desde da data do óbito em 05.04.2020, e juros legais desde a citação. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do NCPC.

Em suas razões de ID.: 105390590, alega preliminarmente: (i) CERCEAMENTO DE DEFESA, ante a necessidade de depoimento pessoal dos autores, bem como a expedição de ofício ao INSS para apurar a existência de outros herdeiros da vítima, anulando a sentença de mérito e remetendo os autos ao Juízo de origem para a realização das provas pretendidas; (ii) ilegitimidade da recorrida em receber o valor INTEGRAL do seguro DPVAT, ante a possível existência de descendentes da vítima; (iii) devendo ainda, os apelados, serem condenados nos ônus da sucumbência. Preparo devidamente recolhido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021